Tribunal: TJSP
Processo: 1000527-67.2022.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – Questões postas sob julgamento analisadas de forma precisa e coerente no acórdão embargado – Inocorrência de omissão no acórdão acerca de matéria que não foi, sequer, suscitada na apelação – Natureza infringente dos embargos de declaração – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Ausência das hipóteses previstas no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – Questões postas sob julgamento analisadas de forma precisa e coerente no acórdão embargado – Inocorrência de omissão no acórdão acerca de matéria que não foi, sequer, suscitada na apelação – Natureza infringente dos embargos de declaração – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.